Tribunal: TJES
Processo: 0000066-34.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-34.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILDILANE PEREIRA LUIZ
APELADO: MILTON CESAR ROSA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000066-34.2019.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NILDILANE PEREIRA LUIZ

APELADO: MILTON CESAR ROSA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
CULPOSO
- NOVO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES LEVANTADAS EM PLENÁRIO NÃO ESTANDO DISSOCIADA DA PROVA CONTIDA NOS AUTOS
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000066-34.2019.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NILDILANE PEREIRA LUIZ

APELADO: MILTON CESAR ROSA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NILDA MARIA DA SILVA PEREIRA
, na qualidade de assistente de acusação da vítima
Nildilane Pereira Luiz
, por encontrar-se irresignada com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, desclassificou a conduta do réu
MILTON CÉSAR ROSA DA SILVA
para a conduta prevista no artigo 121, § 3º, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de fevereiro de 2019, o denunciado, de forma livre e consciente, agindo com
animus necandi
, de modo fútil, cruel e a impossibilitar a defesa da vítima, em âmbito de violência doméstica e familiar, matou sua companheira, Nildilane Pereira Luiz.

Em suas razões de apelação, estampadas às fls. 357/361, a assistente de acusação requer novo julgamento, ante a alegativa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Ao final, requer a fixação de honorários ao advogado dativo.

Em contrarrazões recursais o órgão ministerial requer o provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo improvimento do apelo.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 44.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se infere as provas testemunhais que passo a transcrever. Vejamos:

“
(...
)
que no dia dos fatos, o depoente estava em casa, em Safra, quando lhe telefonaram informando que MILTON tinha dado uma facada em Nildilane a e matado”.
(
Cleiton Pereira Luiz
, às fls.
19
).

Na audiência de instrução e julgamento, José Francisco Rosa da Silva, irmão do réu, confessou que Milton assassinou a ofendida.

O próprio réu confessou a autoria delitiva, na mídia de fls. 128, aduzindo que desferiu um golpe na vítima após uma discussão entre eles.

Por ocasião do julgamento no Plenário do Júri, o Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva de desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo.

Diante dos quesitos apresentados, assim se manifestaram os jurados:

I - Quesito (materialidade): no dia 05 de fevereiro de 2019, na Rua Principal da localidade de Flexeiras, neste município, a vítima Nildilane Pereira Luiz recebeu golpe de faca que foi a causa de sua morte, conforme exame cadavérico de fls. 43144 dos autos?

Resposta: Sim, por maioria.

II Quesito (autoria): o réu MILTON CESAR ROSA DA SILVA foi o autor do golpe de faca?

Resposta: Sim, por maioria.

III - Quesito (tese defensiva - homicídio culposo): o réu agiu com dolo, tendo consciência e vontade de matar a vítima?

Resposta: Não, por maioria.

(...).

Verifica-se, portanto, diante das provas contidas nos autos e aqui reproduzidas, que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, tanto que por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que o recorrente foi o autor do crime pelo qual restou condenado, optando contudo, pelo acolhimento da tese desclassificatória para o crime de homicídio culposo apresentada pela defesa, não estando assim, divorciado da prova contida nos autos.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Drouguis Sales Santiago – OAB/ES nº 27, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.